Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO. COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E OBRIGAÇÕES. OBJETO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INSTRUMENTO NEGOCIAL DESPROVIDO DE REGISTRO E RECONHECIMENTO DAS FIRMAS DOS SUJEITOS NEGOCIAIS. PREÇO. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. TRADIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE. POSSE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO DO EMBARGANTE (CPC.art. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
2. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Içando o embargante, como lastro da pretensão desconstitutiva que formulara, o argumento de que adquirira do executado o veículo objeto da constrição que almeja infirmar antes da deflagração da fase executiva e constrição do automotor, encontrando-se o automotor sob sua posse por ter se operado a tradição, compete-lhe evidenciar a realização do negócio, inclusive com a quitação do preço convencionado, e a assunção da posse da coisa, não se afigurando suficiente para conferir lastro aos fatos a exibição de instrumento de compra e venda desprovido de registro e do reconhecimento das firmas dos contratantes e desacompanhado do comprovante de pagamento do preço, a par de não evidenciada a tradição, resultando dessa apreensão que, não realizados os fatos constitutivos do direito invocado, o pedido desconstitutivo deve ser refutado como expressão da cláusula que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.